Tribunal: TJMT
Processo: 1015546-66.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1015546-66.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto WALCLELIA ROSA DE OLIVEIRA em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Cível da Comarca de Guiratinga que, nos autos da Ação Declaratória de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Alimentos e Partilha de Bens n.° 1000879-35.2019.8.11.0036, ajuizada em face de RICARDO SOUZA FERREIRA, revogou os alimentos compensatórios anteriormente fixados em favor da Agravante.
Inconformada, insurge-se a Recorrente requestando a reforma do decisum objurgado, ao argumento de que está com 43 (quarenta e três) anos de idade e nunca exerceu qualquer tipo de trabalho formal e que não tem formação acadêmica.
Afirma que desde a separação de fato, não conseguiu se colocar no mercado de trabalho. Sustenta que durante todo o período do relacionamento conjugal com o Agravado (24 anos), dedicou-se apenas às atividades domésticas e cuidados da prole.
Assevera que todo o patrimônio comum encontra-se na posse e administração do Agravado e, por esta razão, não dispõe de condições financeiras para suportar os gastos básicos do cotidiano.
Noutro ponto, a Agravante argui cerceamento do direito defesa por ausência de intimação para apresentar impugnação à contestação.
Ressalta que após a apresentação da contestação, o Juiz singular prolatou decisão interlocutória, sem determinar a intimação da Agravante para se manifestar sobre a contestação apresentada pelo Agravado. Com base neste argumento, pugna pela nulidade da decisão objurgada.
Sob estes argumentos, requer seja agregado efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o decisum invectivado até o julgamento do mérito deste Instrumental. No mérito, pede o provimento do recurso, confirmando-se a medida in limine.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a decisão combatida se enquadra na hipótese do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o, do CPC.
O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Ademais, o parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Neste contexto, é vedado nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos para o deferimento da medida, repito, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano (art. 300 do CPC).
Da análise dos autos, nesta fase de cognição sumária, é possível vislumbrar a confluência desses pressupostos para a concessão da medida liminar recursal.
Com efeito, é sabido que o critério para a fixação dos alimentos tem previsão no artigo 1.694, § 1.o, do Código Civil, cujo comando é para que sejam observadas as necessidades do alimentando e os recursos econômicos do alimentante. O quantum a ser arbitrado a título de alimentos deve guardar correspondência com os princípios da necessidade e possibilidade.
Logo, não têm por finalidade suprir as necessidades de subsistência do credor/alimentante, tal como ocorre com a pensão alimentícia regulada pelo art. 1.694 do Código Civil, mas sim corrigir ou atenuar grave desequilíbrio econômico-financeiro ou abrupta alteração do padrão de vida do cônjuge desprovido de bens e de meação.
Com efeito, compulsando os autos originários e a documentação que o acompanha, verifica-se que a obrigação alimentar foi inicialmente fixada em 09/01/2020, ocasião em que o Juízo de instância singela arbitrou alimentos provisionais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), em favor da Agravante.
Ressai do caderno processual que até a data de hoje a Recorrente se encontra desempregada, não exerce nenhuma atividade remuneratória.
Em contrapartida, verifica-se que o Agravado é empresário e exerce atividade no ramo de comércio de veículos no município de Guiratinga/MT. Nota-se, ainda, que o Recorrido possui no interior de sua loja 21 (vinte e um) veículos, avaliados no valor total de R$ 539.231,00 (quinhentos e trinta e nove mil, duzentos e trinta e um reais).
Sob esta perspectiva, da dicção do art. 1.699 do Código Civil, a alteração da obrigação alimentar só será possível caso ocorra mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, quando o interessado poderá reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias do caso concreto, pugnar pela exoneração, redução ou majoração do encargo.
Nessa linha de intelecção, tenho como prematura a decisão objurgada, eis que não há nos autos elementos probatórios que demonstrem de forma inconteste e segura que a situação financeira do Recorrido tenha piorado, ou que a condição econômica da Recorrente tenha melhorado.
Não bastasse isto, importante destacar que ainda não houve a partilha dos bens comuns e, estando o Agravado na posse e administração do patrimônio, a Agravante fica impossibilitada de manter seu próprio sustento.
Assim, nesta quadra de cognição sumária, por ora, penso que deve ser mantida a prestação alimentar inicialmente fixada de acordo com o § 1o do art. 1.694 do Código Civil, posto que não comprovado fato superveniente que demonstre a melhora de recursos financeiros da alimentada ou, incapacidade econômica do alimentante.
À vista de todo o exposto, vislumbro não só a probabilidade do direito invocado, como também o perigo da demora, eis que a abrupta interrupção da prestação alimentar poderá acarretar prejuízos gravíssimos à Agravante.
Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o Julgador singular nem o mérito da causa ao vertente decisum.
Por tais considerações, agrego efeito suspensivo ao recurso, sobresto a decisão vergastada até o julgamento do mérito deste Instrumental.
Comunique-se ao Juiz da causa o teor desta decisão, com urgência.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contraminuta, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de agosto de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora